Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017858-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[VANESSA SALES VIEIRA - CPF: 106.676.726-21 (ADVOGADO), ERNANE BENEDITO VIEIRA - CPF: 192.090.371-20 (AGRAVANTE), CERTIDÃO DE NASCIMENTO (AGRAVADO), JANAINA MARIA PAULINO - CPF: 704.112.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. P. V. (AGRAVADO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS
– PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – FILHO MENOR DE IDADE – NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor arbitrado na primeira instância para os alimentos provisórios quando se mostram razoáveis e não há prova da incapacidade financeira do alimentante.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017858-78.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Alimentos, os fixou provisoriamente em 70% do salário mínimo.

O agravante alega que nunca se negou a garantir o sustento do filho, no entanto o valor arbitrado na primeira instância está aquém de sua capacidade financeira, pois, ao contrário do que afirma a parte agravada, não é empresário e sim caminhoneiro.

Aduz que recebe renda média de R$1.500,00 e tem despesas pessoais mensais de R$1.300,00.

Ressalta que a empresa em seu nome serve apenas para emissão de notas de serviços prestados, no período de atividade não teve receita alguma e atualmente se encontra inativa.

Pede a redução da pensão para 30% do salário mínimo.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 142887692).

Contraminuta apresentada (ID. 145989197).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 149694654).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão
que fixou os alimentos provisórios em 70% do salário mínimo.

Alega que não tem condições de arcar com esse valor sem comprometer sua própria subsistência, já que é caminhoneiro, recebe em média
R$1.500,00 por mês e tem despesas pessoais de R$1.300,00.

É indispensável para o arbitramento dessa obrigação que se observe o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Sobre a matéria, o Código Civil estabelece o seguinte:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Como visto, para a alteração do montante definido no juízo de origem é imprescindível prova consistente da incapacidade financeira do alimentante, ônus do qual o agravante não se desincumbiu

Portanto, conclui-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, pela manutenção do
decisum
até que a instrução probatória forneça os elementos indispensáveis para a solução segura da controvérsia.

Vale ressaltar que se trata de filho menor de idade, cujas necessidades são presumidas, não precisam ser comprovadas.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO – AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE DOIS MENORES - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada, impossibilita-se a minoração pretendida
.
(N.U 1012327-11.2022.8.11.0000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 10/08/2022, DJE de 11/08/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022